Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-61.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PURGA DA MORA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. É "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).
2. A possibilidade de discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa nos autos da ação de busca e apreensão, independente da purga da mora.
4. Registre-se que a revisão de cláusulas contratuais não afasta os efeitos da mora.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.